Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-20.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012380-20.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERLYN GAUNA PENA - CPF: 019.532.051-43 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012380-20.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cristo Rei de Varzéa Grande/MT

Recorrente(s):

Everlyn

Gauna Pena

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE BOLETO COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO E EM NOME PRÓPRIO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pela Autora, não se trata de comprovante válido, posto que se trata de mero boleto para pagamento de parcela com vencimento em 01/2021.

2. O magistrado a quo entendeu que não se trata de documento válido e determinou a emenda à inicial no prazo assinalado.

3. Se houve descumprimento da ordem judicial pela Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço atual e em nome próprio, documento de fácil produção, que poderia ser formalizada por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho, a extinção da ação, sem resolução do mérito, é medida cabível.

4. Deste modo, não restando demonstrado de forma inequívoca que a Autora possui domicilio no endereço indicado na petição inicial, acertada a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A parte reclamante, devidamente intimada para emenda à inicial, apresentou manifestação postulando pela aceitação dos documentos já apresentados na petição inicial e requerendo, alternativamente, diligência deste juízo para comprovar a residência do reclamante por meio de oficial de justiça. Contudo, verifica-se que a parte reclamante não apresentou os documentos indispensáveis para verificação da competência, tendo apenas postulado pela aceitação dos documentos já rejeitados por este juízo e, ainda, solicitando medidas que são notoriamente de obrigação da parte demandante, o que importa no INDEFERIMENTO da INICIAL”.

6. A sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento artigo 485, inciso I, II e IV c/c o artigo 321, parágrafo único e artigo 330, IV, todos do CPC, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021